Tribunal: TJSP
Processo: 1503046-03.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503046-03.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MARCELO PALUCCI DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de
Marcelo Palucci de Santana para reduzir sua pena a quatro (4) anos, quatro (4) meses e
quinze (15) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de treze (13)
dias-multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503046-03.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1503046-03.2019.8.26.0536
Apelante: MARCELO PALUCCI DE SANTANA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 49.029
O ora apelante foi denunciado como incurso
artigo 16, § único, IV da Lei no 10.826/2003, em razão de fato ocorrido
no dia 9 de setembro de 2019, por volta das 22h, na Rua São Jorge,
altura do prédio de no 167, São Vicente, quando possuía, portava,
transportava e mantinha sob sua guarda um revólver calibre 38, com a
numeração raspada, com três munições, sendo duas "picotadas" e uma
íntegra, sem autorização legal. Ao final da instrução foi condenado, nos
termos da denúncia, a 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, mais o pagamento de 25 dias-multa, piso (fls. 111-117).
Apela da sentença buscando a absolvição,
argumentando com a fragilidade das provas para a condenação.
Alternativamente, pede a redução da base ao mínimo; a elevação
mínima pela reincidência e o reconhecimento da detração penal (fls.
141-147).
Contrarrazões às fls. 150-157.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do não provimento ao recurso (fls. 189-195).
É o relatório.
Preso em flagrante e conduzido à autoridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503046-03.2019.8.26.0536 -Voto no
3
policial, o apelante se reservou ao direito de silenciar (fl. 6). Na
instrução, negou a acusação. Alegou ter sido abordado anteriormente,
há cerca de uma semana, pelos mesmos policiais militares responsáveis
pela prisão, os quais lhe exigiram o pagamento de R$1.500,00, por
estar livramento condicional. No dia dos fatos, os policiais o
procuraram e renovaram aquela exigência, e como não tivesse o
dinheiro, eles forjaram o crime, “plantando” a arma de fogo. Na ocasião,
o depoente estava na companhia de Wellington. Apenas sua esposa
sabe do ocorrido.
Conquanto, na fase policial, a testemunha
Wellington Mateus Lemos de Oliveira declarasse que a arma apreendida
não estava na posse do réu, tal depoimento não foi ratificado no
processo. Além disso, ao que tudo indica, a testemunha é colega do
acusado.
No extremo oposto, os policiais militares Alex
Sandro Santos Cruz e Gleison Acioli Silva vieram a juízo e reafirmaram
as circunstâncias do flagrante. Narraram, durante patrulhamento
rotineiro, avistaram o acusado caminhando na via pública, na
companhia de outro indivíduo, em atitude suspeita, pois um deles
usava agasalho, mas o clima estava quente. Resolveram pela
abordagem; submetidos à revista, encontraram em poder do réu, na
cintura, um revólver calibre 38, com numeração suprimida, contendo
munições. Com o outro sujeito nada foi encontrado de ilícito.
A despeito do esforço da combativa defensora
pública, não se pode duvidar da veracidade do testemunho dos policiais
militares, os quais, como qualquer outra pessoa, podem prestar prova
válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria
absurdo que, somente pela função exercida pudessem ser tomados por
suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503046-03.2019.8.26.0536 -Voto no
4
legalidade dos atos desses agentes públicos. Também não faz sentido
acreditar que agentes encarregados da segurança pública sairiam
preparados, portando irregularmente uma arma, à procura do acusado,
para falsamente acusá-lo de crime, apenas porque estivesse em
livramento condicional. Tampouco se pode crer que o faria na frente de
testemunha. Ora, nenhuma vantagem eles obteriam com essa conduta
e, apenas, estariam se sujeitando, desnecessariamente, a um
comportamento perigoso e exaustivo, sem qualquer razão para tanto.
Nestes
autos, os milicianos apresentaram
depoimentos coerentes e harmônicos, narrando, com segurança, a
abordagem do réu e a apreensão da arma na sua cintura.
Assim,
considerando
a
clareza
da
prova
acusatória, que não foi infirmada pela defesa, incensurável o desfecho
imprimido ao processo.
A
materialidade
delitiva
restou
bem
demonstrada, consoante auto de exibição e apreensão (fl. 15), sendo
essa prova respaldada pelo depoimento dos policiais, constatando a
perícia (fls. 77-82) a eficácia da arma para disparos, assim como a
supressão da numeração do revólver.
A dosimetria, contudo, comporta reparos.
A sentença fixou a base no patamar máximo,
argumentando com a existência de maus antecedentes, mencionando
três condenações anteriores, sendo uma delas, no processo no
0003846-45.2016.8.26.0590, considerada nesta etapa. Na segunda
fase, por conta de outras duas condenações, a pena foi majorada em
mais um quarto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503046-03.2019.8.26.0536 -Voto no
5
Irrelevante que a sentença não mencionasse os
processos que ensejaram a reincidência, sendo suficiente que a
respectiva certidão esteja acostada aos autos. Aliás, a sentença é
expressa ao apontar tal certidão, juntada às fls. 24-26, donde se
comprova, afora a condenação acima mencionada, condenações no
processo no 0000449-57.2017.8.26.0520, por roubo cometido aos
26.4.2016, com trânsito em julgado aos 27.11.2017, e no processo no
0003736-80.2015.8.26.0590, por crimes de dano qualificado e
resistência, cometidos aos 16.4.2015, com trânsito em julgado em
13.8.2018.
Embora este relator tivesse se posicionado
contra a possibilidade de se separarem processos por delitos
pretéritos para aumentos diversos, por considerar que há dupla
elevação da pena decorrente da mesma hipótese de incidência:
condenações
anteriores,
reiteradas
decisões
do
Superior
Tribunal de Justiça vêm aplicando tal entendimento1.
Destarte, se o posicionamento da Corte
Cidadã se faz nesse sentido, é de se seguir tal orientação.
Entretanto,
a
majoração
adotada
na
sentença se mostra excessiva, sendo mais razoável elevar a base
em um sexto e, na segunda fase, manter a elevação em um quarto,
haja vista que a reincidência decorre de duas condenações
anteriores. Portanto, a pena é tornada definitiva em 4 anos, 4
meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa,
piso.
Quanto ao regime prisional, considerando a
1 HC 271901 SP 2013/0184911-8; HC 210359 SP 2011/0141421-3; HC 290375 RJ
2014/0053647-9.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503046-03.2019.8.26.0536 -Voto no
6
reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como o
montante da pena imposta, o inicial fechado é o único adequado à
reafirmação do direito violado. Na hipótese dos autos, o tempo de prisão
processual não interfere no estabelecimento do regime, mormente
porque o acusado estivesse cumprindo pena por ocasião do flagrante. A
eventual detração será verificada, assim, quando unificadas as penas,
na fase de execução.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao
recurso de Marcelo Palucci de Santana para reduzir sua pena a quatro
(4) anos, quatro (4) meses e quinze (15) dias de reclusão, no regime
inicial fechado, mais o pagamento de treze (13) dias-multa, piso,
mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator